Tribunal: TCU
Processo: 020.070/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1517/2020-TCU-Plenário VISTA a representação apresentada pela GHS Indústria e Serviços Ltda. sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2020, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ com o objetivo de contratar serviços contínuos de operação e manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, manutenção especializada e serviços eventuais diversos nos sistemas, equipamentos e instalações prediais do órgão, com valor máximo anual aceitável de aproximadamente R$ 1,80 milhão e adjudicado por cerca de R$ 1,27 milhão. Considerando que a representante alegou a existência dos seguintes indicativos de irregularidades, em afronta aos princípios da legalidade e do julgamento objetivo: a) não separação dos serviços de tratamento químico de água e de análises da qualidade do ar em item específico do pregão, em desacordo com as disposições da Resolução-Anvisa 9/2003, as quais estabelecem a obrigatoriedade de as análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica estarem obrigatoriamente desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos destinados a sistema de climatização; e b) omissão do edital pela não exigência de apresentação de vários documentos requeridos em normas quanto à qualificação técnica das empresas licitantes para a prestação dos serviços relacionados ao tratamento químico de água e às análises da qualidade do ar (registro da empresa no Conselho Regional de Química e no Conselho Regional de Biologia; licença de funcionamento emitida pelo Departamento da Polícia Federal; cadastro junto ao Ministério da Defesa; cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, acompanhado do respectivo certificado de regularidade válido; e certificado de qualidade emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro); considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade; considerando que, não obstante a presença de um dos requisitos necessários para a concessão de medida cautelar (o relativo ao perigo da demora), a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog verificou a ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica do pedido, uma vez que: a) os serviços referentes ao tratamento químico de água e às análises da qualidade do ar integram os de manutenção especializada e representam pequenos percentuais do valor global estimado do contrato (0,65% e 0,2%, respectivamente); b) o edital permite a realização de subcontratação de serviços de manutenção especializada até o limite de 30% do valor anual da contratação; c) constam do ato convocatório justificativas para o agrupamento dos itens e para a adjudicação global, principalmente em virtude dos benefícios de ordem técnica e econômica; d) os documentos listados pela representante não são intrínsecos ao objeto principal do certame, e sua exigência, pelo caráter pontual dos referidos serviços, poderia significar restrição ao caráter competitivo da licitação e ofensa ao estabelecido nos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; e) o termo de referência anexo ao edital contém previsão de que os materiais empregados e os serviços executados deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do ajuste; considerando que, diante do apurado, o processo efetivamente reúne os elementos para se concluir pela improcedência da representação; considerando que, embora requerido pela representante, a oitiva do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU não é obrigatória em processos de fiscalização (art. 81, inciso II, da Lei 8.443/1992); e considerando, por fim, que não foi demonstrada razão legítima para advogado da representante intervir nos autos nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, razão pela qual o patrono não deve ter reconhecido o seu direito de praticar atos de competência exclusiva das partes, como a sustentação oral; consideração que essa situação não prejudica o fornecimento de cópias e vistas das peças públicas do processo após sua apreciação, de acordo com as prescrições da Lei de Acesso à Informação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 146, 169, inciso III, 179, § 7o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995 (com a redação dada pela Resolução-TCU 213/2008) e nos arts. 103, § 1o, e 107 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação; b) indeferir os pedidos de adoção de medida cautelar e de habilitação do advogado André Puppin Macedo como parte interessada no processo, sem prejuízo do fornecimento a ele de cópias e vistas de peças públicas dos autos; c) considerar, no mérito, a representação improcedente; d) enviar cópia deste acórdão à representante, por meio do advogado constituído, e ao Conselho Nacional de Justiça; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.070/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe: VII. 1.2. Representante: GHS Indústria e Serviços Ltda. (CNPJ 01.797.423/0001-47). 1.3. Unidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: André Puppin Macedo (OAB/DF 12.004) e outro representando GHS Indústria e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.